Tribunal: TJES
Processo: 0001146-44.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-44.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV,

E ARTIGO 211, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-
se
os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Sávio Ant
ô
nio Ferreira da Silva
, em face da r.
sentença
de fls.
270/272
dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Cachoeiro do Itapemirim
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/
03
,
in verbis
:

“[...
]
no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 22:00 horas, em local desconhecido, nesta cidade, o Denunciado RUBENS, a mando do Denunciado SAVIO, em união de desígnios e agindo com
ani
m
us necandi
, matou a vítima Messias Porto de Souza, mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo,
ocultaram
seu cadáver.

De acordo com o referido Inquérito Policial, a vítima Messias mantinha um relacionamento extraconjugal com Bianca, esposa do Denunciado SAVIO, o qual, por este motivo, passou a ameaçá-lo.

Tanto é que Mayara Almeida Juvencio, esposa de Messias, informou que eram vizinhos de SAVIO e Bianca, na localidade de Joacima, zona rural da cidade de Itapemirim/ES, e que tiveram que se mudar para esta cidade por estarem recebendo ameaças do casal.

Nesse contexto, a vítima teria comentado sobre os fatos com o Denunciado RUBENS, seu colega na atividade laboral em barco pesqueiro, o qual se ofereceu para “resolver o problema”, ou seja, matar SAVIO, em troca do pagamento de R$ 6.000.00 (seis mil reais).

Contudo, consta dos autos que, sem que a vítima desconfiasse, RUBENS fez outro acordo com SAVIO, que também lhe prometeu dinheiro para matar a vítima.

Pela análise do histórico de chamadas do terminal telefônico utilizado por RUBENS, foi possível evidenciar diversos contatos mantidos entre ele, Bianca e SÁVIO nos dias que antecederam os fatos.

Desse modo, um dia antes do crime, RUBENS viajou do Estado de Minas Gerais, onde reside, para Piúma/ES, e após, para Joacima, Itapemirim/ES, ou seja, esteve durante todo o dia no mesmo local em que SAVIO reside e com ele manteve diversos contatos telefônicos, antes de se dirigir a Cachoeiro na noite do dia 27/10/2020.

Na noite dos fatos, já tendo ajustado os detalhes com o
corréu
, RUBENS
ligou
insistentemente para Messias, ocorrendo o último contato às 22:07 horas, deslocou-se de Itape
m
irim para esta cidade, se dirigiu até a residência da vítima e o chamou, dizendo que iriam resolver o problema com SAVIO. Em seguida, a vítima entrou no carro de RUBENS que a matou e ocultou seu cadáver, não tendo este sido localizado até a presente data. A testemunha Mayara informou ainda que, após a vítima ter saído com RUBENS, tentou contato telefônico com os dois, não logrando êxito.

Após cometer o crime, RUBENS regressou à localidade de Joacima, Itapemirim, e um dia depois, retornou para Minas Gerais. Fica claro que o crime foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa, uma vez que SAVIO ofereceu dinheiro a RUBENS para que ceifasse a vida da vítima. Restou evidenciado também que o crime foi cometido mediante dissimulação, pois RUBENS chamou a vítima com o pretexto de resolverem o problema com SAVTO, a fim d
e
atraí-la ao local em que seria morta. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso
s
I e IV,

e artigo 211, ambos
do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o
c
olendo Conselho de Sentença daquela
c
omarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
286/294
dos autos físicos, a defesa
requer a
im
pronúncia do recorrente,
sob o argumento de que ficou demonstrado que o recorrente não praticou os fatos descritos na denúncia.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente poss
ui
razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da
s
infraç
ões
pena
is
narrada
s
na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está suficientemente comprovada,
conforme se depreende do
s

Boleti
ns

de Ocorrência de fls.
10/12 e 13/14-verso
do
s autos físicos do

i
nquérito
p
olicial
,
do
Laudo Pericial de fls. 12
2/124 do inquérito policial
e
da
prova oral produzida
tanto
em sede policial
quanto
em juízo.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados
nos autos
,
conforme
passo a expor.

De início,
consta
manifestação, em
esfera policial,
da esposa da vítima, Mayara Almeida Juvencio,
a qual
informou que seu esposo, Messias Porto de Souza, havia sumido e que não conseguia contactá-lo,
senão, vejamos (
fls. 08/10 do
i
nquérito
p
olicial
)
:

[...]
que é casada há dois anos com a pessoa de MESSIAS PORTO DE SOUZA e que tem uma filha recém-nascida, Hadassa; Que o casal residia na localidade de Joacima, Itaoca Praia, município de Itapemirim-ES (próximo a Mercearia Batista); Que o casal resolveu mudar-se para essa Cidade, no endereço já descrito há cerca de dois meses; Que MESSIAS é pescador e chegou de viagem do mar dia 18/10/2020, vindo para esta Cidade, sua casa; Que o motivo da mudança foi porque seu marido estava sofrendo ameaças de morte naquele município pelo casal SAVIO ANTONIO FERREIRA SILVA e BIANCA SANTOS FERREIRA; Que esse casal era vizinho da depoente; Que SAVIO ameaçava MESSIAS enquanto BIANCA esposa dele ameaçava a depoente; Que certo dia, SAVIO parou o carro dele, FOCUS COR PRATA, MSY 6H99, fato ocorrido há menos de um mês, acredita se dia 10 de outubro, em frente a casa da depoente e mostrou uma arma de fogo calibre 38, cabo prateado para todos ali, a depoente, seu marido, seu sogro VANER SILVA DE SOUZA; Que MESSIAS nega mas a depoente bem como SAVIO desconfiam que MESSIAS tem um caso amoroso com BIANCA SANTOS FERREIRA, esposa de SAVIO; Que inclusive os dois mantinham contato telefônico, salvo na agenda de seu marido como sendo a depoente; Que SAVIO chegou a pegar o celular da depoente e deu para BIANCA apagar as mensagens mas conseguiu salvar alguns prints; Que SAVIO instalou uma câmera em frente a casa virada para a rua para ver o horário que MESSIAS chegava em casa; Que esse foi o motivo das ameaças de morte, suposto caso amoroso entre seu marido MESSIAS e BIANCA esposa de SAVIO; Que foi por essa razão que resolveram mudar para essa cidade com medo de serem mortos por SAVIO; na última terça-feira, dia 27/10/2020, RUBENS veio até esta Cidade e foi até a casa da depoente dizendo que IRIA RESOLVER PARA MESSIAS ESSA PENDÊNCIA COM SAVIO; Que não sabe o carro em que RUBENS chegou, mas existe uma câmera de monitoramento de uma vizinha no local; Que MESSIAS saiu com RUBENS por volta das 20:00 horas e até o momento se encontra desaparecido; Que RUBENS manteve contato no telefone dele (28) 99978-0033 com o celular de seu marido MESSIAS (28) 99906-4312; Que seu marido também tem outra linha telefônica (28) 99940-8774; Que a depoente e a família toda estão desesperados; Que o fato que vem chamando muita atenção é que RUBENS não
at
ende o telefone e bloqueou a depoente no Wha
tsA
pp; Que não conhece esse RUBENS mas tem conhecimento que RUBENS trabalhou com seu marido em ITAJA
Í
-SC e que ele é pescador, branco, estatura mediana, cabelos escuros, e “dizem que ele tem um irmão gêmeo” e est
á
com o cabelo um pouco maior para diferenciar do irmão; Que ninguém con
segue
manter contato com os telefones de seu marido MESSIAS; Que os dois celulares estão dando fora de área; Que seu marido nunca foi nem processado; Que não tem v
í
cios, somente tem o cost
ume
de fumar de vez em quando um cigarro de “maconha”. Que o celular da BIANCA é (28) 99953-3690 e o de SAVIO (28) 99952-0510. Que existe uma ocorrência policial de ameaça 43367476, datado de 29/09/2020.

Depois que Mayara Almeida Juvencio comunicou à autoridade policial acerca do desaparecimento de seu marido, as investigações foram iniciadas.

De acordo com os autos do inquérito policial, diante da representação da autoridade policial foram deferidos os pedidos de interceptação telefônica das linhas utilizadas pelas pessoas de
Rubens, Sávio e Bianca
, bem como autorizada a busca e apreensão em desfavor deles e decretada a prisão temporária de Rubens da Silva Santos e Sávio Antônio Ferreira da Silva.

Ademais, as interceptações telefônicas indicaram as constantes ligações realizadas entre os três indivíduos supramencionados, bem como demonstraram, por meio das “erbs” (estações de rádio base) que, no dia do desaparecimento,
a vítima estava acompanhada da pessoa de Rubens da Silva Santos, tendo esse conversado com
Sávio e Bianca
por muito tempo após o crime
.

Em que pese a versão apresentada por Rubens da Silva Santos indicar que, na verdade,
Messias Porto de Souza

havia lhe pedido para matar
Sávio
,
existem provas

nos autos d
o contrário
.

Nessa senda, vejamos o que declarou o policial civil Eliomar Bahiense em juízo, tendo explicado todas as etapas da investigação, bem como as incongruências entre os depoimentos prestados e as informações coletadas, conforme se depreende da mídia constante
à fl.
76
dos autos físicos
,
conforme transcrito abaixo:

que Mayara foi a várias delegacias aqui na região para informar acerca do desaparecimento de seu marido; que ela foi guiada a procurar a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim pois ele desapareceu aqui; que informou acerca da situação que havia ocorrido naquele mês; que as informações colhidas pelos acusados não batiam com a dela; que soubemos que Rubens trabalhava com Messias na área de pesca; que segundo ela, o Rubens faria a ponte entre o marido dela e o Sávio; que haviam rumores de traição, sendo que Rubens, em sua primeira declaração, disse que Messias o havia contratado por R$ 6.000,00 (seis mil reais) para vir ao Espírito Santo e matar Sávio; que nós começamos a questioná-lo a respeito dessa vinda ao estado; que ele disse que há três anos não vinha ao estado; que conseguimos constatar a inverdade por empresas de ônibus, tendo ele comprado uma passagem no dia 26 de outubro do mesmo ano; que coincidentemente verificamos que Rubens tinha efetuado diversas conversações com Sávio na localidade de Joacima; que a informação trazida por ele caiu por terra, já que, se ele foi pago para matar Sávio, por que não o fez; que isso causou estranheza; que depois disso, por meio das interceptações telefônicas, verificamos que desde o dia 26/10, Rubens, que negava conhecer Sávio e Bianca, já estava mantendo contato com ambos, inclusive com ligações de muitos minutos, o que também causou estranheza; que nesse ponto das investigações, chamamos novamente Sávio e Bianca para inferi-los a respeito dessas conversas; que prontamente eles colocaram que estavam sofrendo ameaças por parte do Rubens; que eu perguntei acerca das ameaças né, onde estariam no celular; que pra minha surpresa, eles disseram que a defesa os orientou a não apresentarem os aparelhos; que nesse ponto, começamos a fazer uma abertura de todos os dados telemáticos do Rubens; que nesse ponto já havia mandado de prisão expedido em desfavor ao Rubens; que ele se encontrava no sul do país, e estava tentando não retornar a este estado; que ele estava tendo a vida normal lá; que eu, por várias vezes, tentei conversar com ele, mas era difícil; que com a prisão dele, ele confessou que esteve no estado e que havia vindo encontrar Messias; que negou acerca do desaparecimento do Messias, mas as pontas ficaram soltas, tendo em vista a quantidade de ligações entre os três; que, pela telemática, verificamos que, apesar de Bianca não ter apresentado o celular dela, em um dos backups, conseguimos ver que ela havia enviado uma imagem criptografada à Rubens, no dia 30/10, exatamente no dia em que ele havia sido ouvido pela primeira vez; que era fotografia da intimação; que isso demonstrou que havia ligação entre os três, apesar deles negarem que se conheciam; que a parte de telemática foi do aparelho do Rubens; que as fotos da arma também foram extraídas do celular do Rubens; que o recibo é uma passagem de Piúma para Belho Horizonte; que no celular da Bianca, haviam os prints da intimação que Felipe enviou à Rubens, preenchido de próprio punho; que tudo isso demonstrou que havia um conluio entre eles; que apareceu um corpo em uma localidade, onde, pelas análises de erb, poderia ser o Messias; que nós encaminhamos o pai dele para realizar exame de DNA; que acho que ainda não foi concluído; que também encontramos uma ossada na localidade de Itapemirim; que na análise da erb, verificamos ligações de Sávio e de Bianca; que a princípio em depoimento, Sávio alegou que só havia conversado com Rubens através do telefone da Bianca, porém, na quebra de sigilo telefônico de Rubens, vi mais de dezesseis ligações entre ele e Sávio, a partir do dia 20/10, até mesmo no dia do desaparecimento do Messias; que inclusive, no dia do desaparecimento, os dois estavam juntos, de acordo com a análise das erbs, em Joacima, da mesma antena; que no primeiro depoimento de Rubens, ele negou que teria vindo a Cachoeiro, porém vi que era mentira quando analisei as erbs; que tanto ele como Messias estariam em Cachoeiro no dia do desaparecimento; que por volta das 22hrs ele ligou para Messias, inclusive próximo à casa dele; que no segundo depoimento, ele confirma ter se encontrado com a vítima; que ele inventou uma história, que teriam ido a algum lugar com alguns traficantes de Vitória que ele não lembrava quem era; que no dia do desaparecimento, haviam vários contatos entre ele e Messias, inclusive durante o mês; que era muito próximo aos contatos que ele tinha com Sávio; que no dia 27 eles estavam na mesma localidade em Itaoca; que é possível que eles tenham se encontrado; que eu defendo essa tese né; que outra coisa que causou estranheza foi que, depois desses vários contatos, após o desaparecimento de Messias, houve um último contato com o filho do Sávio; que depois disso, eles foram cessados; que pelo que me recordo, Bianca e Sávio só alegaram que não lembravam o teor das conversas, e que Rubens os taria ameaçando; que eles não conseguiram demonstrar qual tipo de ameaça eles estavam sofrendo; que Mayara disse que já havia conversado com Rubens sim, pelo telefone de Messias; que acredito que no próprio dia 27, dia do desaparecimento, Messias havia dito a ela que ele ia com um amigo à Itapemirim resolver um problema; que aparentemente ele estava com medo de sofrer alguma represália por causa de Sávio; que a entrada do Rubens no circuito era pra resolver o problema; que não foi Mayara que trouxe a questão do homicídio, e sim o Rubens, quando disse que Messias o havia contratado para matar Sávio; que Mayara entendia que ia resolver o problema mesmo, conversando; que não me recordo de Mayara informar que Rubens possuía parentes em Joacima; que nós sabemos que ele tem um tio que mora lá; que levando em consideração que a foto enviada à Bianca estava na conta google do Rubens; que a imagem foi enviada via
whatsapp,
não tem como ser de outro celular; [...] que em relação às fotos das armas, elas estavam no aparelho dele, e eu sei o dia que elas foram geradas, que foi no dia 30; que geradas no sentido de fotografia; [...] que só telefones próximos à antena de Joacima entram nessa antena, por aproximadamente uns 20 km, depende muito; que se estiver em Piúma ou Marataízes, já não entra nessa antena; que do início de Itaoca até o fim de Itaipava, é possível que entre nessa; que não me recordo de verificar ligações entre Mayara e Rubens; que lembro de haver muitas ligações com Messias, nos dois números da vítima; que eles trabalhavam juntos, em pelo menos dois embarques; que não consegui precisar quando se conheceram; que no dia 16 tem contato de Rubens com Sávio e Bianca; que com Messias também; [...] que em relação aos prints constantes na fl. 62, sabíamos que a desavença entre eles era antiga, podendo ser desde 2018, só que não me prendi muito a esses fatores de cunho pessoal; que o que eu queria era comprovar que havia mentira em cima do fato; que coloco a investigação no delegado, e o escrivão autua e manda ao juízo; que tudo que eu produzi coloquei para ele, em relatório; que parece que havia um boletim de ocorrência de 2018, que foi gerado devido a essa situação.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
d
e
autoria
quanto
à
participação do
recorrente
na empreitada criminosa,
na figura de mandante,

no crime de
homicídio
qualificado
perpetrado contra
Messias Porto de Sousa.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Des
s
a forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado
concorrido para
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele
t
eria,
mediante pagamento, combinado com o corréu
Rubens da Silva Santos
o ataque
letal
à vítim
a
Messias,
devido a
o
supost
o envolvimento dele com sua esposa,
havendo, posteriormente, ocultação do cadáver da vítima.

Por sua vez,
quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, ist
o é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa,
tal tese
não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a
d
ecisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nes
s
a linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo
prova judicial
que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelos quais o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)